Tribunal: TJMT
Processo: 1043456-08.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043456-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1043456-08.2022.8.11.0041 – Barra do Garças.

Embargante:

Cícero Gomes Santiago.

Embargado:

Banco Pan S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1043456-08.2022.8.11.0041 – Barra do Garças.

Embargante:

Cícero Gomes Santiago.

Embargado:

Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cícero Gomes Santiago, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, alega ter sido induzido a erro pela instituição financeira, que acreditava ter celebrado empréstimo consignado, com cartão de crédito na modalidade convencional. Aduz que os saques realizados se referem à transferência bancária para conta do autor. Postula em face da ausência de taxa de juros expressamente pactuada, a aplicação da taxa de média de mercado à época da contratação, e o afastamento da capitalização mensal de juros. Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição dos embargos (id. 216818160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1043456-08.2022.8.11.0041 – Barra do Garças.

Embargante:

Cícero Gomes Santiago.

Embargado:

Banco Pan S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelo comprovante de TED colacionado, que o autor, ora apelante, realizou, 01 (uma) operação (id. 208229186).

E, apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado,
verbis:

“
In casu
,
ao analisar os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se que inexiste qualquer prova documental capaz de corroborar minimamente com a pretensão deduzida na petição inicial. Ao contrário, o contrato assinado pela autora demonstra a contratação de cartão de crédito.

20. Por outro lado, vislumbra-se que as provas apresentadas pela parte requerida se revelam hábeis e úteis para demonstrar a inexistência de erro na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, pois é comprovada pela defesa a utilização efetiva do referido cartão por meio das faturas do cartão de crédito. É possível constatar a utilização do cartão pela parte, não só para
saques
- o que, por si só, já distingue da natureza de empréstimo consignado – como também a
realização de compras
, motivo pelo qual não há violação ao direito de informação.

21.
As faturas juntadas aos autos constituem prova suficiente da utilização do cartão de crédito
disponibilizado pelo banco à parte autora, não havendo como desconsiderar a natureza da transação bancária. Outrossim, se o consumidor optou pelo desconto mínimo, é evidente que o não pagamento do valor integral da fatura desencadeia a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme informação discriminada nas próprias faturas. Sendo assim, legítima a cobrança do saldo devedor em aberto e a continuidade dos descontos pelo credor.”
(id.

208229201).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público exercendo o cargo de policial militar, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos,
a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
(id. 214185681).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente analisada.

Quanto aos juros remuneratórios, conforme analisado no acordão, não há que se falar em limitação e revisão, quando comprovada a utilização do cartão de crédito, visto que estas se encontram prévia e expressamente informadas nas faturas mensalmente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024